Tribunal: TJDFT
Processo: 0717079-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717079-15.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONFEDERACAO DAS ASSOCIACOES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO BRASIL RECORRIDO: FIGUEIREDO E MONTEIRO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CLÁUSULA ARBITRAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato entabulado entre as partes prevê a arbitragem como forma de solução de conflitos. 2.Por outro lado, as razões apresentadas quando do aviamento dos embargos à execução dizem respeito, essencialmente, à existência e validade do título executivo, que, acaso fossem devidamente comprovadas, invalidariam o título executivo por completo. Contudo, tais questões somente podem ser apreciadas pelo juízo arbitral em virtude de cláusula constante na avença. 3.Desta feita, se mostra de bom alvitre a suspensão da execução até que as questões alegadas nos embargos à execução sejam devidamente apreciadas pelo juízo arbitral. 4.Recurso parcialmente provido. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 786, 798, 801 e 803, todos do Código de Processo Civil, pois, apesar de admitir a inexiquibilidade do contrato CTR 010/2010, não extinguiu a ação de execução baseada no referido documento, mas apenas determinou a sua suspensão; b) artigo 1022, inciso I, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1909266/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/03/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta afronta aos artigos 786, 798, 801 e 803, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Friso que a alegação formulada pelo embargante CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS E EMPRESARIAIS DO BRASIL no sentido de não ser possível a suspensão da execução, sendo o correto a sua plena extinção, não pode ser acolhida em razão do seu comportamento contraditório, eis que a própria parte, quando a interposição da apelação, requereu, em pedido alternativo, a suspensão da execução, consoante se depreende do ID 12366286 – pág. 22, o que foi acolhido (ID 17686264). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Desta feita, entendo ser de bom alvitre a suspensão da execução até que as questões alegadas nos embargos à execução sejam devidamente apreciadas pelo juízo arbitral” (ID 14766937), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023